Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA À LEI 12.990/2014. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AFASTAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo respeito, por parte do edital do concurso público, à disciplina prevista na Lei 12.990/2014 para o procedimento de verificação da autodeclaração da cor parda (que deve pautar-se em termos predefinidos com atenção ao contraditório e à ampla defesa), não há falar em reintegração do candidato eliminado.
2. Não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo, sendo reservada sua atuação tão somente aos casos de ilegalidade ou abuso de poder.
3. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu o candidato a vaga reservada para negros e pardos por não considerar o candidato pardo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.